Tribunal: TJES
Processo: 0019717-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019717-29.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX SANDER LUGAO DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
NÃO ACOLHIDA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - REANÁLISE DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
Não há nenhuma afronta ao direito de defesa do autor, e tampouco ofensa ao devido processo legal ou da motivação das decisões administrativas, tendo todo o procedimento administrativo aparentemente prosseguido de forma regular e com decisões devidamente fundamentadas, o que é inclusive corroborado pelos documentos acostados pelo próprio autor/apelante.

3
. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, ao Poder Judiciário somente cabe exercer o controle de atos administrativos nas hipóteses de ilegalidade ou de abuso de poder, e que, nos presentes autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer destas hipóteses, não vejo razão para acolhimento do pleito recursal.

4.
Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (AgInt no RESP 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDCL no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016.

5
. Recurso desprovido, mas tratando-se de matéria de ordem pública, de ofício revejo capítulo da sentença quanto aos honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEX SANDER LUGÃO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 221-225 proferida pelo D. Juízo da Vara de Auditoria Miliar que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 228-244), aduz o apelante, em síntese, que (i) é injusta e ilegal a sanção aplicada ao autor no bojo do processo administrativo disciplinar porque ficou impedido de participar dos cursos de habilitação de sargentos que a sucederam, gerando enormes prejuízos à sua vida profissional; (ii) o apelante não praticou nenhum imperativo descrito no art. 141, inciso I, alínea “c” do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), sendo este o dispositivo invocado em sede de condenação no processo administrativo disciplinar; (iii) o processo administrativo não respeitou o devido processo legal porque ausente a fundamentação da decisão, o que inviabilizou o contraditório e ampla defesa, eivando o procedimento de nulidade; (iv) “cabia a administração proceder às diligências necessárias para descoberta da verdade quanto à presença do apelante na dita reivindicação e, não simplesmente colocar o ônus da prova sobre o servidor”; (v) a avaliação foi tendenciosa e, logo, é inquestionável a existência de nulidade.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade do processo administrativo, julgando-se procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões às fls. 246-251 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento em razão da violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não demonstrou interesse jurídico no feito (id. 5313360).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019717-29.2020.8.08.0024.

APELANTE
:

ALEX SANDER LUGÃO DE OLIVEIRA.

APELA
D
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEX SANDER LUGÃO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 221-225 proferida pelo D. Juízo da Vara de Auditoria Miliar que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 228-244), aduz o apelante, em síntese, que (i) é injusta e ilegal a sanção aplicada ao autor no bojo do processo administrativo disciplinar porque ficou impedido de participar dos cursos de habilitação de sargentos que a sucederam, gerando enormes prejuízos à sua vida profissional; (ii) o apelante não praticou nenhum imperativo descrito no art. 141, inciso I, alínea “c” do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), sendo este o dispositivo invocado em sede de condenação no processo administrativo disciplinar; (iii) o processo administrativo não respeitou o devido processo legal porque ausente a fundamentação da decisão, o que inviabilizou o contraditório e ampla defesa, eivando o procedimento de nulidade; (iv) “cabia a administração proceder às diligências necessárias para descoberta da verdade quanto à presença do apelante na dita reivindicação e, não simplesmente colocar o ônus da prova sobre o servidor”; (v) a avaliação foi tendenciosa e, logo, é inquestionável a existência de nulidade.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade do processo administrativo, julgando-se procedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

De saída,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Seguindo, observo que o
autor ajuizou a presente ação anulatória alegando que foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 070/2015 que culminou na sua punição em 14 dias de detenção e no ingresso no comportamento “insuficiente”. Para tanto afirmou que o PAD não respeitou o devido processo legal e também não se ateve aos fatos ocorridos, deixando de examinar regularmente as provas produzidas. Desta forma, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo e, consequentemente, seja determinada a reclassificação do seu comportamento como “insuficiente”, sendo reconhecido o seu direito ao ressarcimento por preterição diante do erro administrativo, sendo reclassificado como bom comportamento desde a data da sua condenação.

Firmados tais esclarecimentos, elucido que o princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira legalidade e a razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública, considerando que as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade.

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza que não se deve supor que “
a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos
”
1
.

O ato discricionário, por si só, não deve ser interpretado como abuso de poder, mesmo porque está sujeito à observância de certos limites, de maneira que a discricionariedade recai sobre o motivo e o objeto do ato administrativo.

Neste sentido, é certo que nos atos administrativos de caráter punitivo há margem de discricionariedade na valoração dos motivos do administrador público, que ensejam a aplicação da penalidade, bem como na escolha da sanção mais adequada. Todavia, conforme acima mencionado, estão sujeitos a determinados limites, devendo ser precedidos de procedimento administrativo próprio, e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

A fim de clarificar todo o procedimento que ocorreu em desfavor do autor, necessário fazer uma análise das etapas administrativas até a imposição da pena na qual o apelante se insurge.

De início, cumpre ressaltar que Processo Administrativo Disciplinar n. 070/2015 (fls. 22) foi instaurado em desfavor do autor por terem sido apurados, no bojo do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 163/2014, indícios de prática de transgressão da disciplina policial militar em sua conduta por ter “no dia 05.11.2013 participado, irregularmente, da manifestação realizada em data de 05nov2013, no centro de Vitória/ES, ocasião em que se uniram aos servidores da área de saúde e obstruíram o fluxo de veículo”, infringindo o art. 141, inciso I, alínea “c” do RDME.

Durante o Inquérito Policial, objetivando a apuração da conduta do autor e dos demais envolvidos, foram determinadas providências para oitiva dos investigados objetivando elucidar os fatos e suas circunstâncias, sendo realizada a colheita do termo de declaração do autor (fls. 39 dos autos) no dia 25/08/2014 e 15/09/2014 (fls. 57 dos autos), oportunidade em que prestou as devidas declarações.

Por meio do relatório de fls. 64-66vº, consta que diante dos depoimentos colhidos dos investigados existiam indícios de prática de crime de natureza comum aos militares por terem “obstruído via pública no Centro da Cidade de Vitória-ES durante manifestação por reivindicação salarial na date de 05 de novembro de 2014, bem como há indícios de transgressão por disciplina a ser imputados aos militares acusados no presente inquérito”. Desta forma, instaurou-se o procedimento disciplinar (fls. 69vº dos autos).

No bojo do processo disciplinar, fora determinada a citação do autor para apresentação de defesa prévia por escrito com bases nas acusações que lhe foram imputadas, conforme descrito no libelo acusatório (fls. 80vº dos autos), o que fora devidamente cumprido conforme se verifica no mandado de citação e intimação de fls. 105vº e 106 dos autos, devidamente assinado pelo autor/apelante que não apresentou defesa prévia escrita, embora devidamente notificado.

Ademais, consta às fls. 106vª que o autor realizou a carga do processo administrativo disciplinar.

Seguindo, consta às fls. 124 o termo de interrogatório do autor.

Consta às fls. 166vº-168, relatório emitido em 23 de outubro de 2017 pelo encarregado do processo administrativo, em que, apurando os fatos e valorando as provas, fundamentou suas razões para declarar o autor culpado da imputação formulada no Libelo Acusatório. E, ainda às fls. 169, consta decisão do Comandante Geral concordando com o relatório e com o parecer emitido, adotando sua fundamentação para julgar culpado o autor de todas as acusações contidas no Libelo Acusatório, oportunidade que aplicou como sanção disciplinar 14 dias de detenção e “ingressa no CME insuficiente”.

Pois bem, como visto, não há nenhuma afronta ao direito de defesa do autor e tampouco ofensa ao devido processo legal ou da motivação das decisões administrativas, tendo todo o procedimento administrativo prosseguido de forma regular e com decisões devidamente fundamentadas, o que é inclusive corroborado pelos documentos acostados pelo próprio autor/apelante.

Neste aspecto, não vislumbro ilegalidade na sanção disciplinar aplicada ao autor, uma vez que ao administrador público é conferida a opção pela sanção que entende mais adequada.

Ora, em que pese as alegações tecidas na exordial, é possível verificar que o PAD ocorreu sem qualquer das irregularidades lá apontadas, isso porque todas as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas, sendo analisados especificamente todos os fatos e argumentos existentes, não havendo, no caso em comento, qualquer indício de ofensa ao devido processo legal, tendo o procedimento administrativo prosseguido de forma regular.

Nesse ponto, lembro que “

O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” e que “A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170294631, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Nesse sentido, como se sabe o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, somente se revelando possível a verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade da punição aplicada.

Também não é desproporcional a penalidade imposta. Isso porque, tendo sido a decisão administrativa devidamente fundamentada, ao administrador público é conferida a opção pela sanção que entende mais adequada, e a detenção aplicada mostra-se proporcional ao ato infracional praticado pelo autor, a saber:

DECRETO Nº 254-R, DE 11 DE AGOSTO DE 2000

Aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo.

[...]

Art. 15 – As sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares estaduais da PMES e do CBMES, são as seguintes:

I – advertência;

II – repreensão;

III – detenção;

IV – reforma disciplinar;

V – licenciamento a bem da disciplina;

VI – exclusão a bem da disciplina;

VII – demissão

Nesse ponto, como bem salientado pelo juízo
a quo
na r. sentença: “Considerando-se a espécie ato administrativo disciplinar, que é o caso sob exame, em havendo justa causa para aplicação da sanção, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na graduação da sanção disciplinar, a argumento de justiça ou injustiça na decisão”.

Desta forma, considerando que, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, ao Poder Judiciário somente cabe exercer o controle de atos administrativos nas hipóteses de ilegalidade ou de abuso de poder, e que, nos presentes autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer destas hipóteses, não vejo razão para acolhimento do pleito recursal.

Por fim, considerando “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. (AgInt no RESP 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDCL no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016) IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES; EDcl-AP 0009497-70.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023).

Dito isso, destaco que, nos termos do art. 85, §8º do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa é devida “nas causas que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, o que não é a hipótese dos autos. Isso porque:

A condição de vencedora ou vencida na ação mostra-se desinfluente para o correto deslinde da controvérsia, visto que “o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia” (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

E, considerando que no caso dos autos, a Fazenda Pública é parte, deve ser observado o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC e, portanto, considerando já o trabalho recursal, fixo o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que corresponde ao valor atribuído à causa, a título de honorários sucumbenciais que devem ser pagos pelo autor, todavia, suspensa sua exigibilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, nos termos da fundamentação altero de ofício, os honorários advocatícios.

É como voto
.

____

1
In Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, São Paulo, 2002, p. 93.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.